Tribunal: TJDFT
Processo: 0751842-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. NÃO CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de Habeas Corpus pelo qual o impetrante busca o trancamento de inquérito policial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão cinge-se em analisar a presença de justa causa para a investigação criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O trancamento de inquérito policial é medida excepcional, justificável apenas quando for possível verificar, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático probatório, a ausência de justa causa para sua instauração.
4. A análise dos argumentos da defesa acerca da atipicidade da conduta exige incursão probatória, insuscetível na via estreita do habeas corpus.
5. A prorrogação do prazo de trinta dias para conclusão do inquérito policial não está atrelada apenas à complexidade do caso, podendo ser justificada pela incompatibilidade da demanda do trabalho policial com os recursos humanos e materiais disponibilizados ou mesmo por outros fatores, de força maior. 5.1. Eventual alegação de excesso de prazo deve ser analisada à luz dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caso concreto.
IV. DISPOSTIVO:
6. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 10.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1884764, 07237213120248070000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 4/7/2024, publicado no PJe: 5/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1697670, 07020420920238070000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no PJe: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada